Tribunal: TJBA
Processo: 8016303-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016303-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRLANDIA MARIA DE JESUS CASCAIS

Advogado(s)
:
JOELMA CRISTINA LOPES DE BRITO CUNHA, RACHEL MESSIAS NEVES MARQUES, CAROLINE DE ALCANTARA NOVAES ARAUJO BANDEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL COM ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Irlandia
Maria de Jesus Cascais contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais.

A autora alegou ter sido vítima de fraude, com contratação indevida de financiamento de veículo de luxo e empréstimo para energia solar, operações que afirma jamais ter realizado.

Pleiteou a nulidade dos contratos, a inexigibilidade dos débitos, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, caracterizando responsabilidade objetiva; e

(
ii
) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal foi reconhecida, pois a apelante apresentou fundamentos de fato e de direito que impugnam a sentença.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o CDC. Em ações declaratórias negativas, o ônus da prova recai sobre o réu.

A instituição financeira demonstrou a contratação por meio de assinatura eletrônica com biometria facial.

A conduta da autora afasta a responsabilidade do banco, não havendo culpa exclusiva da vítima.

Não houve ato ilícito, pois as cobranças decorreram de contrato legítimo, afastando a responsabilidade civil por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em ação declaratória negativa, o ônus da prova da existência da relação jurídica recai sobre o réu.

A contratação digital com assinatura por biometria facial é válida e suficiente para comprovar o vínculo obrigacional.

A ausência de ato ilícito afasta o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X;

CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, 51, inc. IV;

CPC/2015,
arts
. 373, §1º, 441, 85, §11, 98, §3º;

CC/2002,
arts
. 186, 188, inc. I, 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
848.072/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22/11/2016;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/05/2018;

TJ-BA, APL 0534376-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 06/11/2019;

TJ-MG, Apelação Cível 5001017-66.2021.8.13.0016, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 04/09/2024;

TJ-SP, Apelação Cível 1008507-74.2023.8.26.0438, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 23/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8016303-61.2025.8.05.0001
, tendo como Apelante

IRLANDIA MARIA DE JESUS CASCAIS
e Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.